Tribunal: TJSP
Processo: 4003666-75.2013.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA E USUCAPIÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES E DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS. I. Caso em Exame. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedente pedido reivindicatório. Autores alegam direito sucessório sobre imóvel invadido por terceiros. Réus pleiteiam usucapião, alegando posse mansa e pacífica. II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA E USUCAPIÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES E DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS. I. Caso em Exame. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedente pedido reivindicatório. Autores alegam direito sucessório sobre imóvel invadido por terceiros. Réus pleiteiam usucapião, alegando posse mansa e pacífica. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) se os autores têm direito à reivindicação do imóvel; (ii) se os réus podem obter usucapião sobre o imóvel. III. Razões de Decidir. 3. Autores são proprietários do imóvel, mas réus alegam posse ad usucapionem. Art. 1228 do CC permite ao proprietário reaver imóvel de quem o detenha injustamente. 4. Requisitos da usucapião extraordinária não comprovados. Posse sem justo título e com oposição desde 2009. Apenas a casa 6 apresenta verossimilhança para prescrição aquisitiva. IV. Dispositivo e Tese. 5. Parcial provimento ao recurso dos autores, negado provimento ao recurso dos réus. Imissão dos autores na posse das casas 1, 2, 3, 4 e 5, excetuada a casa 6. Tese de julgamento: 1. Direito de propriedade prevalece sobre posse injusta. 2. Usucapião não se aplica sem cumprimento dos requisitos legais. Legislação Citada: Código Civil, arts. 1228, 1238, 1240. Constituição Federal, art. 183. Código de Processo Civil, art. 373, inciso I; art. 85, § 2o; art. 98. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível no 1025757-49.2018.8.26.0001, Rel. Giffoni Ferreira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2021.